Tribunal: TJMT
Processo: 1037526-24.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037526-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DE AMORIM - CPF: 827.432.741-15 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1037526-24.2025.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: RODRIGO LUIZ DE AMORIM.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o ente público ao pagamento de abono de permanência a servidor militar pelo período em que permaneceu em atividade após preencher os requisitos para a reserva remunerada, com atualização monetária e juros conforme os Temas 810 do STF, 905 do STJ e EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor militar que preenche os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada) e permanece em atividade faz jus ao abono de permanência; (ii) estabelecer se a prova documental juntada é suficiente para demonstrar o direito ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, § 19, da Constituição Federal assegura o abono de permanência ao servidor que, mesmo apto à aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, como incentivo à continuidade do serviço público.

A Lei Complementar estadual nº 202/2004 prevê expressamente a concessão do abono de permanência a servidores civis e militares que preencham os requisitos para aposentadoria e permaneçam em atividade.

A norma estabelece que o benefício é devido a partir do cumprimento dos requisitos para aposentadoria, mediante permanência no serviço ativo, sendo equivalente à contribuição previdenciária.

Os documentos juntados aos autos, produzidos pela própria Administração, demonstram o preenchimento dos requisitos e a permanência em atividade, gozando de presunção de veracidade e não sendo impugnados especificamente.

A ausência de prova em sentido contrário e a existência de planilha de cálculos detalhada confirmam a liquidez do direito vindicado.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece o direito ao abono de permanência aos militares do Estado de Mato Grosso quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O abono de permanência é devido ao servidor militar que preenche os requisitos para aposentadoria e opta por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 202/2004. 2. A prova documental produzida pela Administração Pública, não impugnada especificamente, é suficiente para comprovar o direito ao benefício. 3. O termo inicial do abono de permanência corresponde ao momento em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; Lei Complementar nº 202/2004 (MT), art. 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058688 AgR; TJMT, Turma Recursal, N.U 1001870-16.2019.8.11.0002, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 12/12/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1003059-19.2025.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 22/08/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para:

“CONDENAR o requerido a pagar ao requerente o abono permanência ao período de efetivo exercício de 2 (dois) meses e 12 (dois) dias.

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação tenha ocorrido a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).”

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Por meio do Ofício n.º 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual os autos não foram encaminhados para parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de uma ação de cobrança que almeja o recebimento do abono de permanência, da data em que completou os requisitos para a reserva remunerada até a data em que efetivamente for transferido para a reserva remunerada.

O abono de permanência possui previsão expressa no art. 40, § 19, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, nos seguintes termos:

"§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III,
a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II."

A norma constitucional é clara ao estabelecer que o servidor que preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opta por permanecer em atividade, faz jus ao abono de permanência, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária.

A
ratio
da norma é evidente
: trata-se de incentivo para que o servidor, mesmo já tendo adquirido o direito à aposentadoria, permaneça em exercício, contribuindo com sua experiência e conhecimento para a Administração Pública
. Em contrapartida, deixa de recolher a contribuição previdenciária, passando a receber o correspondente valor a título de abono.

Ressalto ainda que, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202/2004 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, vejamos:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal
.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original].

A análise dos documentos acostados aos autos demonstra, de forma inequívoca, o direito do autor, conforme se passa a expor
:
“1. Publicação da Reserva (Doc. 06): Comprova a regular transferência do autor para a reserva remunerada, ato administrativo que não pode implicar diminuição de direitos já incorporados ao seu patrimônio jurídico. 2. Holerites de julho, agosto e setembro de 2024 (docs. anexos): Evidenciam o recebimento regular do adicional de insalubridade durante o período de atividade, demonstrando que a mencionada vantagem já se encontrava incorporada aos seus vencimentos. 3. Primeira parcela do 13º salário de 2025 (doc. anexo): Confirma a continuidade do vínculo funcional, bem como a base de cálculo utilizada para a fixação dos proventos. 4. Planilha de cálculos (Doc. 10): Apresenta, de forma clara e detalhada, os valores devidos, viabilizando a futura execução do julgado.”

Tais documentos, produzidos pela própria Administração Pública, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não tendo sido impugnados de forma específica pelo recorrente, que se limitou a formular alegações genéricas acerca da suposta ausência de prova.

Portanto, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional, bem como da comprovação de que o autor permaneceu em atividade após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta evidenciado o seu direito ao recebimento do abono de permanência.

A fim de corroborar o entendimento ora expendido, colaciona-se, a seguir, a jurisprudência desta Colenda Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares.

2. Hipótese dos autos em que os servidores públicos demonstraram o preenchimento dos requisitos legais, motivo por que a sentença comporta reforma. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001870-16.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCESSÃO DEVIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de militar transferido para a reserva remunerada, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência ao autor pelo período em que permaneceu em atividade mesmo após o cumprimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o militar tem direito ao abono de permanência com base na legislação aplicável do Estado de Mato Grosso; (ii) verificar se o direito ao abono pode ser reconhecido mesmo sem prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, § 19, da Constituição Federal, prevê o abono de permanência para servidores que, mesmo preenchendo os requisitos para aposentadoria voluntária, optem por permanecer em atividade.

4.
A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares
que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o direito dos militares ao abono de permanência, assentou a possibilidade de concessão do benefício quando houver previsão em legislação infraconstitucional (ARE 1058688 AgR, STF).

6.
No caso em exame, a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não impõe a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

7. A documentação juntada aos autos demonstra que o autor preencheu os requisitos para aposentadoria, permanecendo em atividade além do tempo necessário, fazendo jus ao abono de permanência pelo período estabelecido na sentença.

8. Precedentes jurisprudenciais desta Turma Recursal confirmam o entendimento de que o abono de permanência é devido ao militar do Estado de Mato Grosso, conforme a previsão legal na Lei Complementar n. 202/2004.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O abono de permanência é devido aos militares que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso, independentemente de requerimento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso, art. 3º. (N.U 1003059-19.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026